Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-79.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8000685-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: IANNA CAROLINE ALENCAR TELES e outros Advogado(s): COSME JOSE DOS REIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E INCORREÇÃO NA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE EXAMINADA E DECIDIDA NA APELAÇÃO E EM EMBARGOS. REQUISITOS DO ART. 621, CPP. NÃO PREENCHIMENTO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE. I - Cuida-se de revisão criminal, ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal nº 0505112-97.2018.5.05.0113, em cujo âmbito a 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao apelo interposto contra sentença por meio da qual restaram absolvidos da acusação relativa ao crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/2006, e condenados pela prática do delito previsto no artigo 35, do mesmo diploma, com imposição da pena respectiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa. II - Os requerentes invocam como fundamento na forma do art. 621, I e II, do Código de Processo Penal, no que sustentam equívoco desta Corte, porquanto teria restado demonstrada a ausência de vínculo associativo permanente, o que deveria ensejar a absolvição. Subsidiariamente, sustentam que houve excesso na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento. Seguem, portanto, a discorrer sobre o que consideram equivocados fundamentos lançados pelo MM Juízo sentenciante e referendados por este Tribunal. III – Não se observa das razões vazadas na exordial – em que se revolve matéria suficientemente examinada pelas instâncias judiciais provocadas –, qualquer elemento inovador ou debilidades aptas a encontrar moldura nas hipóteses do art. 621, do Código de Processo Penal, tendentes a alcançar a desconstituição do decisum condenatório e, por conseguinte, da pena fixada. O exame do acórdão atacado, em cotejo com o conjunto probatório reunido, revela que os autos do processo foram examinados com observância da prova colacionada e na perspectiva da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, mormente pelo sistema dos precedentes judiciais, deve ser inexoravelmente observada. REVISÃO CONHECIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. REVCRIM 8000685-79.2025.8.05.0000 – Itabuna/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos da Revisão Criminal 8000685-79.2025.8.05.0000, da Comarca de Itabuna/BA, manejada por JOSE SIDINEI SANTOS SILVA e IANNA CAROLINE ALENCAR FREITAS, em que requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer da revisão criminal e julgar improcedentes os pedidos formulados, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador/BA, data e assinatura constantes do sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator